Tribunal: TJDFT
Processo: 0717336-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LESÃO CORPORAL. TIO CONTRA SOBRINHOS. AUSENTE O PREVALECIMENTO DE RELAÇÃO DOMÉSTICA OU DE COABITAÇÃO. MODALIDADE NÃO QUALIFICADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
I – O tipo penal descrito no § 9o do art. 129 do CP se configura quando a vítima for ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, tenha convivência, ou se o agente se prevalecer das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.
II – No caso, não há nenhuma dessas relações de parentesco entre o suposto autor do fato e seus sobrinhos, que não coabitavam e nem conviviam, nada havendo nos autos que demonstre ter ele prevalecido das relações domésticas.
III – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante - Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia.